Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública em que, após a expedição da requisição de pequeno valor, o DISTRITO FEDERAL não cumpriu a determinação judicial, quedando-se inerte quanto ao pagamento. No ID no 56814093, foi proferida decisão pela Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, determinando a remessa dos autos à Presidência, a quem compete decidir e ordenar o sequestro de valores para quitação do débito, nos termos dos artigos 100, §6o, da CF, 27 da Lei 12.153/2009 e 17, §2o, da Lei 10.259/2001. Considerando que a Constituição Federal, no artigo 100, §§ 6o e 7o, dispõe ser de competência do Presidente do Tribunal a expedição e determinação de pagamento de precatórios, não havendo previsão de igual competência em relação às requisições de pequeno valor (Portaria Conjunta 91 de 20 de outubro de 2017), e diante do disposto no artigo 3o, §2o, da Portaria GPR no 368 de 22 de Fevereiro de 2019 (regulamenta a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do segundo grau da justiça do Distrito Federal e dos Territórios), in verbis: “Desatendida a intimação de pagamento, o desembargador deve determinar, de imediato, sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, pelo convênio BacenJud, dispensada a oitiva da Fazenda Pública”, retornem os autos à Câmara de Uniformização, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007